Tribunal: STF
Processo: MI 689
Classe: MI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-07
Data de publicação: 2006-06-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA
INSCRITA NO ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.783/89, QUE REGE O DIREITO DE GREVE NA
 INICIATIVA PRIVADA, ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA.
LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. MANDADO DE INJUNÇÃO
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DO MANDADO DE SEGURANÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO.
1.      O acesso de entidades de classe à via do
mandado de injunção coletivo é processualmente admissível, desde que
 legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um
ano.
2.      Este Tribunal entende que a utilização do mandado de
injunção como sucedâneo do mandado de segurança é inviável.
Precedentes.
3.      O mandado de injunção é ação constitutiva; não é
ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao
cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena
pecuniária pela continuidade da omissão legislativa
4.      Mandado de
injunção não conhecido.